Tribunal: TJMT
Processo: 1061104-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061104-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO - CPF: 523.214.281-04 (RECORRIDO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS EM VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente causado por buraco em via pública municipal, com condenação do ente púb
lico ao pagamento por dano material
.

Fato relevante. Veículo danificado ao trafegar por via sem adequada conservação e sem sinalização.

Decisão anterior. Sentença reconheceu a responsabilidade civil do Município. Recurso sustenta ausência de culpa e de nexo de causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade civil do Estado por omissão em conservação de via pública é subjetiva; (
ii
) saber se estão presentes dano, omissão culposa e nexo de causalidade; (
iii
) saber se o conjunto probatório é suficiente, mesmo sem boletim de ocorrência; e (
iv
) saber se a invocação da LINDB afasta a responsabilidade estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva. Exige prova de culpa, dano e nexo causal, nos termos da teoria da falta do serviço.

A prova dos autos é suficiente. Fotografias do local e notas fiscais dos reparos demonstram o defeito da via e o prejuízo suportado.

A ausência de boletim de ocorrência não impede o reconhecimento do direito. Outros meios de prova são idôneos.

O ente público não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A omissão estatal restou caracterizada pela ausência de manutenção e de sinalização da via.

A invocação da LINDB não afasta o dever de indenizar quando comprovada a falha do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 349036876) interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença (ID 349036874) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO.

A sentença condenou o ente municipal,
ora Recorrente
, ao pagamento de R$ 6.819,00 (seis mil, oitocentos e dezenove reais) a título de danos materiais. A condenação decorreu do reconhecimento da responsabilidade do Município pelos prejuízos sofridos pela autora,
ora Recorrida
, em seu veículo particular, um SUV Volvo C40, após este cair em um buraco existente na Avenida Dante Martins de Oliveira, nesta capital, em 15 de julho de 2025.

Em suas razões recursais, o Município Recorrente pleiteia a reforma integral do julgado. A sua tese central repousa na argumentação de que a responsabilidade civil do Estado, em casos de omissão, é de natureza subjetiva, o que demandaria a comprovação inequívoca da culpa da Administração, caracterizada pela
faute

du

service
(falta do serviço). Sob essa premissa, sustenta que o conjunto probatório carreado aos autos pela Recorrida seria manifestamente insuficiente para demonstrar tanto a culpa do ente público quanto o nexo de causalidade entre a suposta omissão e o dano.

O Recorrente critica a valoração das provas pelo juízo a quo, apontando a fragilidade das fotografias anexadas (ID 349036861), por não possuírem data ou
georreferenciamento
, e a ausência de um documento que considera essencial, qual seja, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito. Alega, ademais, que a simples existência de um defeito na via não se confunde com a prova da "falta do serviço", defendendo que não foi demonstrada a prévia ciência da Administração sobre o buraco e a sua inércia negligente.

De forma complementar, o Município invoca os preceitos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), com as alterações promovidas pela Lei no 13.655/2018, para argumentar que a decisão judicial deve considerar as consequências práticas e as dificuldades reais do gestor público, evitando a imposição de um ônus desproporcional ao erário com base em provas frágeis. Por fim, em caráter eventual, requer que, em caso de manutenção da condenação, a atualização monetária e os juros de mora observem exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 349036878), pugnando pela manutenção da sentença. Reafirma a tese de que a responsabilidade do Município seria objetiva, mesmo em caso de omissão, dado o claro dever legal de conservação das vias. Argumenta que as provas dos autos, notadamente as fotografias e as notas fiscais dos reparos, são robustas e suficientes para demonstrar a conduta omissiva do ente público, o dano sofrido e o nexo de causalidade, justificando o dever de indenizar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da Natureza da Responsabilidade Civil do Estado por Omissão e a Teoria da
Faute

du
Service

O ponto de partida para a correta resolução da lide reside na definição da natureza da responsabilidade civil imputada ao ente público. O Recorrente, com acerto, argumenta que a jurisprudência pátria, em especial a do Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que a responsabilidade do Estado por atos omissivos é de natureza subjetiva.

De fato, a regra da responsabilidade objetiva, insculpida no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que se alicerça na teoria do risco administrativo, tem sua aplicação primordialmente direcionada aos atos comissivos, ou seja, àquelas condutas positivas praticadas por agentes públicos que, nessa qualidade, causam danos a terceiros. Quando o dano não decorre de uma ação estatal, mas de uma inação ou omissão, a doutrina e a jurisprudência majoritárias exigem um elemento adicional para a configuração do dever de indenizar: a culpa.

Essa culpa, contudo, não é investigada na esfera individual do agente público, mas
sim
na própria prestação do serviço. Trata-se da teoria da
faute

du

service
, ou "falta do serviço", de origem francesa, segundo a qual a responsabilidade do Estado se caracteriza quando se demonstra que o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou tardiamente. Configura-se, assim, uma culpa anônima ou
publicizada
, atribuída à própria máquina administrativa, que falhou em seu dever de agir.

Portanto, para que o Município seja responsabilizado no caso em tela, é imprescindível a comprovação de três elementos: (i) a omissão culposa, materializada
pela "falta do serviço" de conservação da via; (
ii
) o dano efetivamente sofrido pela Recorrida; e (
iii
) o nexo de causalidade direto e imediato entre a omissão estatal e o dano.

A sentença recorrida, é importante ressaltar, partiu dessa mesma premissa, ao afirmar que "Embora a responsabilidade do Estado por conduta omissiva seja, em regra, tratada sob o prisma subjetivo, exige-se apenas a comprovação da falta do serviço, consubstanciada na negligência administrativa, do dano e do nexo causal" (ID 349036874). A análise que se segue, portanto, não é sobre o regime jurídico aplicável, mas sobre a correta aplicação desse regime aos fatos e às provas dos autos.

Da Análise do Conjunto Probatório e a Suficiente Comprovação do Nexo Causal e da Omissão Culpável

O cerne da insurgência do Recorrente reside na alegação de insuficiência probatória. Argumenta o Município que a Recorrida não logrou êxito em comprovar, de forma robusta, o nexo de causalidade entre a existência do buraco e os danos em seu veículo, tampouco a omissão culposa da Administração.

Esta alegação, contudo, não se sustenta.

É preciso, de início, rechaçar a tentativa do Recorrente de conferir um valor absoluto e indispensável ao Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito. Tal documento, embora útil, não é a única nem a exclusiva forma de comprovação dos fatos em matéria de responsabilidade civil. Sua ausência, por si só, não invalida a pretensão da parte, desde que outros elementos de prova, quando analisados em conjunto, sejam capazes de formar o convencimento do julgador. O sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, no qual o juiz é livre para apreciar as provas, atribuindo-lhes o valor que entenda adequado, desde que fundamente sua decisão.

Ademais, é fundamental contextualizar a análise probatória no âmbito dos Juizados Especiais. Regidos pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei no 9.099/95), os Juizados foram concebidos para serem um instrumento de acesso à justiça mais ágil e menos formalista. Exigir, nesse microssistema, um rigor probatório idêntico ao de uma complexa ação ordinária, seria desnaturar sua própria finalidade.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau formou sua convicção a partir de um conjunto probatório coerente e verossímil. A Recorrida apresentou fotografias (ID 349036861) que, embora não contenham data ou
georreferenciamento
, retratam um buraco de dimensões consideráveis em uma via asfaltada, compatível com a descrição feita na petição inicial. A localização do evento foi precisamente indicada como sendo na "Avenida Dante Martins de Oliveira lateral muro do Loteamento Alphaville I", uma via de notório conhecimento e fluxo nesta capital. O Município, em sua defesa, não negou a existência do defeito na via em tal localidade e período, limitando-se a questionar sua conexão com o dano.

A conexão causal, por sua vez, é fortemente corroborada pelas notas fiscais e ordem de serviço juntadas (ID 349036862 e 349036863). O acidente ocorreu em 15/07/2025, e os documentos fiscais relativos ao conserto do veículo datam de 17/07/2025, apenas dois dias depois. Essa proximidade temporal é um indicativo veemente da relação de causa e efeito. Mais do que isso, a descrição dos serviços na ordem de serviço da concessionária (ID 349036862 - Pág. 4) é explícita: "Reclamações Originais feita pelo Cliente 01 IMPACTO NAS RODAS VINDO A CORTAR DOIS PNEUS". O orçamento e a nota fiscal detalham a troca de dois pneus e serviços de alinhamento e balanceamento, totalizando o valor pleiteado de R$ 6.819,00 (seis mil, oitocentos e dezenove reais).

Assim, temos uma narrativa lógica e cronologicamente consistente, amparada por prova fotográfica de um perigo concreto na via e por prova documental idônea do dano e de sua compatibilidade com a causa alegada. A valoração de tal conjunto como suficiente para a demonstração do fato, do dano e do nexo causal foi uma medida acertada do juízo a quo, que se alinha aos princípios dos Juizados Especiais. Caberia ao Município Recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora – por exemplo, demonstrando que a via se encontrava em perfeito estado na data do fato, ou que os danos no veículo tinham outra origem –, o que não fez.

Da Configuração da "Falta do Serviço" no Caso Concreto

Uma vez demonstrado o nexo de causalidade entre o buraco na via e os danos no veículo da Recorrida, a análise se volta para a configuração da culpa administrativa, a "falta do serviço".

O dever do Município de zelar pela conservação e segurança das vias públicas sob sua circunscrição é inquestionável. Tal dever decorre não apenas de uma obrigação genérica de cuidado, mas de disposições legais expressas, como o artigo 24, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, que atribui aos órgãos executivos de trânsito dos Municípios a competência para "implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário". A própria autora, em sua inicial, fez menção à Lei Municipal no 3.789/1998, que institui a Taxa de Conservação e Manutenção de Vias Públicas, o que reforça a existência de um dever específico e remunerado para a prestação de tal serviço.

A existência de um buraco de grandes proporções, sem qualquer tipo de sinalização que alertasse os motoristas para o perigo, em uma avenida de tráfego intenso como a Avenida Dante Martins de Oliveira, representa a mais clara e inequívoca materialização da "falta do serviço". O serviço de manutenção ou não foi prestado, ou foi prestado de forma absolutamente deficiente. Essa omissão negligente da Administração Pública criou um risco concreto e inaceitável para todos que trafegavam pelo local, sendo a causa direta do prejuízo experimentado pela Recorrida.

Não há que se falar, portanto, em mera fatalidade ou em um defeito repentino e imprevisível. Um buraco das dimensões retratadas nas fotografias não surge instantaneamente; ele é o resultado de um processo de deterioração que a Administração tinha o dever de monitorar e corrigir. A ausência de reparo ou, no mínimo, de sinalização de advertência, configura a negligência que atrai a responsabilidade civil do Município.

Da Inaplicabilidade da Análise
Consequencialista
da LINDB para Afastar a Responsabilidade

Por fim, o Recorrente busca amparo nos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) para afastar sua responsabilidade, sob o
argumento de que a condenação geraria um precedente perigoso e desconsideraria as dificuldades reais da gestão pública.

O argumento, embora engenhoso, é improcedente.

A LINDB, com sua nova roupagem, representa um avanço ao exigir do julgador e do administrador uma postura mais pragmática, que pondere as consequências práticas das decisões. Contudo, essa nobre diretriz não pode ser distorcida a ponto de se tornar um salvo-conduto para a ineficiência administrativa ou uma justificativa para a exoneração de responsabilidades civis claramente configuradas.

A decisão de condenar o Município a indenizar um cidadão por um dano diretamente causado por sua negligência comprovada não se baseia em "valores jurídicos
abstratos
". Pelo contrário, ela se funda na aplicação concreta de normas jurídicas que tutelam o direito à reparação integral (art. 927 do Código Civil) e na efetivação do princípio da responsabilidade do Estado, pilar do Estado de Direito.

A consequência prática de uma decisão em sentido contrário, ou seja, de isentar o Município de sua responsabilidade, seria muito mais nefasta: significaria impor ao cidadão, que cumpre com suas obrigações tributárias, o ônus de arcar sozinho com os prejuízos decorrentes da falha de um serviço público que deveria lhe garantir segurança. Criaria um perigoso incentivo à inércia administrativa, transmitindo a mensagem de que a negligência na prestação de serviços essenciais não acarreta consequências para o Poder Público.

Da mesma forma, o argumento das "dificuldades reais do gestor" (art. 22 da LINDB) não pode ser invocado de forma genérica para justificar toda e qualquer falha. Embora a gestão da malha viária de uma capital seja, de fato, uma tarefa complexa, a responsabilidade do Estado não exige um padrão de perfeição inatingível, mas sim um padrão de diligência razoável. A omissão em reparar ou ao menos sinalizar um defeito grave em uma via principal não pode ser classificada como uma dificuldade inerente à gestão, mas sim como uma falha manifesta nesse padrão de diligência.

Em suma, a LINDB não autoriza o Poder Judiciário a chancelar a omissão culposa da Administração. Seu propósito é qualificar a decisão, e não afastar a aplicação do Direito quando seus pressupostos estão devidamente preenchidos, como no caso em tela.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado,
mantendo-se integralmente a sentença de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno
os
recorrente
s
ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ondenação
.

Deixo de condenar o
s
recorrente
s
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026